Tribunal: STF
Processo: AI 514297
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSS. PENSÃO
POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
1.       O aumento da pensão por morte, previsto na Lei n. 9.032/95,
aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que já percebiam o
 benefício anteriormente à edição desse texto
normativo.
2.      Inexiste aplicação retroativa de lei nova para
prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por
parte da Administração Pública, mas sim de incidência imediata de
nova norma para regular situação jurídica que, embora tenha se
aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o
futuro.
Agravo regimental a que se nega provimento.